Tribunal: TJPA
Processo: 0010267-86.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010267-86.2018.8.14.0017

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: CLEUBER PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 157, §2°, II, DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA – PUGNA PELA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA QUE SEJA APLICADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM SUA ANTIGA REDAÇÃO, DISPOSTA NO ARTIGO 157, §2°, I, DO CP – Impossibilidade.
A lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
observando-se que a alteração legislativa fora aplicada imediatamente, retroagindo inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
. Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, deve ser mantida a exclusão da incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, sendo imperioso esclarecer ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus,
devendo prevalecer a norma intermediária mais benéfica, tratando-se do fenômeno da ultratividade da lei penal.
CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia.

Narra a denúncia, que no que no dia 16 de setembro de 2018, por volta das 17h, na zona rural do município de Conceição do Araguaia, o ora denunciado Cleuber Pereira Gomes, em concurso com a adolescente de prenome Silvana, mediante extrema violência e grave ameaça exercida com emprego de armas brancas (tipo faca e facão), tentaram subtrair dinheiro da vítima Romildo Laurentino da Silva, que possuía 66 (sessenta e seis) anos na época dos fatos.

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
condenou o ora acusado Cleuber Pereira Gomes, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, CP c/c art. 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias multa e após a detração penal de 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 04 9quatro) dias de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias multa, no regime fechado.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 157, §2°, I, do CP, em sede de controle difuso incidental, por afronta ao processo legislativo, devendo a sentença ser reformada, para que incida a agravante do emprego de arma, pois foram utilizadas no delito facas, nos termos do artigo 157, §2°, I, do CP, em sua antiga redação.

Em contrarrazões, a defesa técnica requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu improvimento, para manter-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 157, §2°, I, do CP, em sede de controle difuso incidental, por afronta ao processo legislativo, devendo a sentença ser reformada, para que incida a agravante do emprego de arma, pois foram utilizadas no delito facas, nos termos do artigo 157, §2°, I, do CP, em sua antiga redação.

Inicialmente, entendo que não há razões em declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, já que a referida implicaria em mera desaplicação da lei, solucionando a controvérsia aduzida em juízo, por isso que não prejudicaria a vigência da lei ou sua eficácia perante terceiros.

No entanto, a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual a alteração legislativa fora aplicada imediatamente, retroagindo inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Suprema,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo
. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020)

Entendimento adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – MÉRITO. 1) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA – PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal in pejus. 2) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SUMULA 231 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES COM A MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENCIA DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), SUCEDIDA PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA NA FRAÇÃ

(10871111, 10871111, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-31)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, deve ser mantida a exclusão da incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, sendo imperioso esclarecer ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus,
devendo prevalecer a norma intermediária mais benéfica, tratando-se do fenômeno da ultratividade da lei penal. Sobre o tema, vejamos elucidativo julgamento proferido pelo
Pretório Excelso
:

Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração. A oposição de embargos declaratórios visando à solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito. II.
Lei penal no tempo: incidência da norma intermediária mais favorável. Dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já determinara.

(...)

(RE 418876, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/03/2004, DJ 04-06-2004 PP-00057 EMENT VOL-02154-04 PP-00662)

Dessa forma, firmado o entendimento quanto a necessidade do afastamento,
in casu
, do uso de arma branca, mantenho a sentença condenatória, pois devidamente fundamentada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2022